Tribunal: TJMT
Processo: 1014734-58.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014734-58.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), EDER RAMOS ALBANO DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 815.084.921-15 (EMBARGANTE), GEFERSON LOPES SOARES - CPF: 025.714.061-16 (EMBARGADO), JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA - CPF: 023.582.681-27 (ADVOGADO), ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (ADVOGADO), IVANCURY BARBOSA - CPF: 148.017.601-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 345.725.381-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 038.941.391-70 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEYTON AGUIAR DE FIGUEIREDO - CPF: 697.421.201-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), EDER RAMOS ALBANO DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 815.084.921-15 (EMBARGANTE), ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (ADVOGADO), JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA - CPF: 023.582.681-27 (ADVOGADO), GEFERSON LOPES SOARES - CPF: 025.714.061-16 (EMBARGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), EDER RAMOS ALBANO DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 815.084.921-15 (EMBARGADO), EDER RAMOS ALBANO DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 815.084.921-15 (EMBARGADO), GEFERSON LOPES SOARES - CPF: 025.714.061-16 (EMBARGANTE), GEFERSON LOPES SOARES - CPF: 025.714.061-16 (EMBARGANTE), EDER RAMOS ALBANO DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 815.084.921-15 (EMBARGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (ADVOGADO), GEFERSON LOPES SOARES - CPF: 025.714.061-16 (EMBARGANTE), JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA - CPF: 023.582.681-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – PROVA DOCUMENTAL UNILATERAL – NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – DECISÃO A QUO REFORMADA –
MANIFESTO INCONFORMISMO
– IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE TODOS OS PONTOS – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Somente a prova documental não é, de regra, suficiente para formar juízo, razoavelmente seguro, para concessão de medida liminar, até porque esta somente é admissível quando houver um juízo de quase certeza do direito constitutivo da parte autora
(N.U 1012635-86.2018.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019).

Havendo dúvida quanto à situação fática exposta pela parte autora, é recomendável que o magistrado designe audiência de justificação, com a participação dos envolvidos, para fins de prestar jurisdição de forma escorreita.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando à rediscussão do mérito da causa, como pretende a parte embargante.

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na tese recorrida
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF).

Se não há no julgado qualquer vício a ser sanado, os embargos devem ser rejeitados, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto por
Eder Ramos Albano De Oliveira Da Silva
.

O acórdão embargado seguiu assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – PROVA DOCUMENTAL UNILATERAL – NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Somente a prova documental não é, de regra, suficiente para formar juízo, razoavelmente seguro, para concessão de medida liminar, até porque esta somente é admissível quando houver um juízo de quase certeza do direito constitutivo da parte autora” (N.U 1012635-86.2018.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019). Havendo dúvida quanto à situação fática exposta pela parte autora, é recomendável que o magistrado designe audiência de justificação, com a participação dos envolvidos, para fins de prestar jurisdição de forma escorreita”
(Id. 66205460).

O 1o embargante, GEFERSON LOPES SOARES, aponta a ocorrência do vício de omissão no julgado, pois não foram observados todos os documentos de prova apresentados em sede de contraminuta, dentre eles declarações de confrontantes reconhecendo a posse do Embargante sobre o imóvel; Auto de Manutenção de Posse cumprido na mesma área em favor do Embargante; Ata Notarial; relatório de notas fiscais; imagens comprovando a realização de benfeitorias, bem como da vigilância do imóvel; imagens, documentos e sentenças de outros processos demonstrando a prática recorrente de invasão de propriedade com emprego de violência pelos requeridos/invasores, elementos estes suficientes para demonstrar o exercício da posse em sede de cognição sumária.

Por fim, pede o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de reformar o acórdão anterior e preservar inalterada a decisão
a quo
que deferiu a manutenção de posse do imóvel descrito na inicial em favor do requerente/embargante (Id. 67326486).

Por sua vez, o 2o embargante, EDER RAMOS ALBANO DE OLIVEIRA DA SILVA, sustenta a presença do vício de omissão no julgado, na medida em que não há manifestação expressa do relator sobre os pontos vertidos no recurso, especificamente quanto a necessidade de que o agravado/1o embargante se abstenha de praticar quaisquer atos de turbação sobre a área de Regularização Fundiária objeto dos autos, com o fim único de prequestionar os dispositivos e normas legais (Id. 67694980).

As manifestações foram apresentadas, nos Ids. 68985992 e 69086451, pugnando, cada qual, pela rejeição do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas pelo 1o embargante, tem-se que este entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, por não se conformar com o resultado obtido.

No acórdão embargado, restou bem consignado que nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fins de deferimento da liminar a que alude o art. 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parts), deve ser comprovado pelo autor, de forma cabal, o preenchimento dos requisitos insculpidos no art. 561 do CPC.

São eles: “I - a sua posse; Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração”.

No caso, quanto à existência de prova unilateral e a necessidade de audiência de justificação prévia,“ao menos em sede de juízo de cognição sumária, verifica-se que não resta demonstrado pelo agravado os requisitos autorizadores à concessão da referida liminar, sobremaneira se levado em consideração que a discussão na ação que ora se divisa limita-se à questão da posse fática”.

Primeiro, não se comprova a posse do agravado, para os fins aqui desejados, por meio de simples contratos de arrendamento e prestação de serviços, além de documentos emitidos pela junta comercial. Em segundo, a prova meramente documental e unilateral não corrobora à formação de um juízo de “quase-certeza”, sendo esta a única hipótese autorizadora da concessão da medida liminar possessória, mormente quando a suposta turbação ocorreu em áreas que são objeto, aparentemente, de regularização fundiária.

Ademais, consta na petição do agravo que o “próprio Autor da Ação, fez juntar às páginas 21/163 do ID no 33829537, todo o processo de Regularização de Ocupação no 150759/2014, de titularidade do ora Agravante, onde é possível constatar que as placas de identificação se encontram fixadas naquela área desde o ano de 2015”.

Além disso, como prova da fragilidade dos documentos unilaterais que instruem a petição inicial, o agravante colaciona cópia do Laudo de Vistoria Realizado pelo INTERMAT em 2014, onde a posse é identificada seu nome:

Assim, havendo dúvidas quanto à situação fática exposta pela parte autora/agravada, é recomendável que o magistrado designe audiência de justificação, com a participação dos envolvidos, para fins de prestar jurisdição de forma escorreita, na linha do disposto no art. 562 do CPC, sob pena de inviabilizar defesa garantida na própria lei de regência.

A jurisprudência há muito assentou que a prova documental, de regra, não é suficiente para formar juízo suficientemente seguro para concessão de pedido liminar nos interditos possessórios, mormente porque este somente é admitido quando houver um juízo de “quase-certeza” do direito constitutivo da parte autora.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSESSÓRIA. RITO ESPECIAL. LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE E MEDIANTE JUSTIFICAÇÃO. A concessão de liminar inaudita altera parte para manutenção ou reintegração de posse pelo procedimento especial tem por pressuposto que a prova exigida no art. 927 do CPC instrua a inicial. - Ausente aquela prova não se autoriza liminar antes de audiência de justificação à qual se requisita a citação do réu como disposto no art. 928 do CPC. RECURSO EM PARTE PROVIDO.” (Agravo de Instrumento No 70069797595, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 12/06/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA. NECESSÁRIA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. Não sendo o caso de deferimento de plano da medida de reintegração, e havendo dúvida quanto à situação fática exposta pela parte autora, é recomendável que o magistrado designe audiência de justificação, com a participação dos envolvidos, para fins de prestar jurisdição de forma escorreita, na forma do artigo 928 do Código de Processo Civil. Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.” (Agravo de Instrumento No 70068068105, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 26/01/2016)

Em caso bastante semelhante, assim já decidi:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR – MANUTENÇÃO DE POSSE CONCEDIDA LIMINARMENTE – LOTES URBANOS – REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – PROVA DOCUMENTAL – NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – DECISÃO REVOGADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...). Somente a prova documental não é, de regra, suficiente para formar juízo, razoavelmente seguro, para concessão de medida liminar, até porque esta somente é admissível quando houver um juízo de quase certeza do direito constitutivo da parte autora” (N.U 1012635-86.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019).

Portanto, sendo as provas unilaterais frágeis à constatação dos requisitos do artigo 561 do CPC, inclusive porque ainda não realizada audiência de justificação prévia, ao menos neste momento, impõe-se a reforma do decisum a quo para afastar o reconhecimento prematuro da suposta posse exercida pelo agravado/1o embargante.

Como se vê, a real intenção aqui tratada é revolver a questão já apreciada, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, devendo ser mantido ao cordão quando não comprovada a existência dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Quanto ao recurso apresentado pelo 2o embargante, é cediço que ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ, in verbis:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Da análise das razões, de igual modo, nota-se que este entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

Ao prover o recurso aviado, esta c. Câmara julgadora conferiu ao réu da ação originária sua manutenção na posse do imóvel objeto dos autos, até ulterior deliberação do juízo, após a realização de audiência de justificação prévia.

Ressalta-se que qualquer insurgência relativa ao descumprimento da ordem judicial, obtida quando do julgamento do recurso, seja pela turbação da posse ou pela prática de atos que prejudiquem o uso efetivo da área objeto dos processos de Regularização Fundiária no 150759/2014 pelo agravante, vencedor, deve ser, necessariamente, dirigida ao Juízo conducente do feito, em primeiro grau, inclusive quanto à necessidade de aplicação de multa, sob pena de incorrer em prejulgamento e indesejável supressão de instância.

Em relação ao prequestionamento, sabe-se que o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, bastando que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Não se exige que a decisão rebata, uma a uma, as teses levantadas ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção. Assim, o magistrado não necessita dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Inclusive, o c. STJ tem se posicionado no sentido de confirmar a jurisprudência já sedimentada, vejam-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados” (STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016, DJe 15.06.2016).

Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, os recursos devem ser rejeitados, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Advirto, por fim, que a reiteração da tese aqui tratada por ambos ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos dois embargos, porque tempestivos e, no mérito, REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021